Tribunal: STF
Processo: HC 200259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausentes vícios na decisão embargada. 3. Controvérsia quanto ao real estado de saúde do paciente. Comprovação insuficiente para concessão da ordem de ofício. 4. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.